Tribunal: TJMT
Processo: 1007150-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Intimação. Leilão judicial. Arrematação. Multa por inadimplemento. Juros de mora. Recurso provido parcialmente.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por exequente contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007150-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AGRAVANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (AGRAVADO), REGINALDO CAZZETTA - CPF: 558.966.001-78 (AGRAVADO), MIRIAN REGINA DE CEZARI CAZZETA - CPF: 651.914.471-15 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO CAZZETA - CPF: 208.639.509-49 (AGRAVADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), VERONICA WEGERMANN - CPF: 940.795.600-87 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Intimação. Leilão judicial. Arrematação. Multa por inadimplemento. Juros de mora. Rec
urso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão que indeferiu a aplicação de multa por atraso no pagamento de parcelas de arrematação e fixou juros de mora em patamar inferior ao pleiteado, em ação de Execução de Título Extrajudicial. O recurso também questiona a necessidade de intimação pessoal dos executados acerca do laudo de avaliação do imóvel penhorado.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a intimação dos executados sobre o laudo de avaliação deve ser pessoal ou pode ocorrer por via eletrônica, inclusive para os revéis; (
ii
) analisar a aplicação da multa de 10% por atraso no pagamento das parcelas da arrematação, prevista no edital de leilão e na legislação processual, considerando a alegação de dificuldades decorrentes da pandemia de COVID-19; e (
iii
) determinar a taxa de juros de mora aplicável sobre as parcelas pagas a menor ou em atraso pelo arrematante.

III. Razões de decidir

3.
A intimação do executado que possui advogado constituído deve ser realizada por meio eletrônico, via Diário da Justiça Eletrônico (DJEN), em observância aos artigos 272, § 2º, e 889, I, do CPC, e aos princípios da celeridade e instrumentalidade das formas.

4. Para os executados revéis, a intimação via DJEN é suficiente, conforme o artigo 346 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal.

5. A multa de 10% por atraso no pagamento das parcelas da arrematação, prevista no item 6.2 do edital do leilão e no art. 895, § 4º, do CPC, tem natureza cogente e vincula as partes, servindo para garantir a seriedade e a regularidade dos pagamentos.

6. A suspensão da incidência da multa de 10% para as parcelas vencidas no ano de 2021 justifica-se pelas dificuldades excepcionais decorrentes da pandemia de COVID-19 e da enfermidade do arrematante no período, em ponderação com a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana. No entanto, para os demais atrasos fora desse período, a multa deve incidir conforme o edital e a lei.

7. Na ausência de estipulação de taxa específica de juros de mora no edital, aplica-se o percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme o art. 406 do Código Civil c/c o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (CTN), com incidência desde a data de vencimento de cada parcela, acrescida de correção monetária pelo INPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A intimação de executados sobre laudo de avaliação, seja por advogado constituído ou em caso de revelia, deve ocorrer via Diário da Justiça Eletrônico, em consonância com a celeridade processual. 2. A multa de 10% por atraso no pagamento de parcelas de arrematação judicial, prevista em edital e no CPC, é devida, admitindo-se sua suspensão excepcional em períodos de comprovada força maior, como a pandemia de COVID-19. 3. Na omissão do edital quanto à taxa de juros de mora em arrematação, aplica-se 1% ao mês, cumulado com correção monetária pelo INPC, desde o vencimento da parcela."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 272, § 2º, 346, 889, I, 895, § 4º; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, AI 2223387-65.2019.8.26.0000; TJ-RS, AI 50620806520248217000

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
,
que nos autos
da ação de Execução de Título Extrajudicial
(Proc. nº 0001369-61.2005.811.0005)
, ajuizada pela
agravante em face de MILTON MATEUS CRIVELETTO, REGINALDO CAZZETTA e MIRIAN REGINA DE CEZARI CAZZETA,
indeferiu o pedido de aplicação da multa de 10% previsto no item 6.2 do Edital de Leilão Judicial ao arrematante José Aparecido
Cazetta
, bem como fixou juros de mora no percentual de 0,5% ao mês sobre as parcelas pagas a menor ou em atraso pelo arrematante, em discordância com o pedido da parte agravante.

A agravante explica que
“em 12/8/2005, a Agravante ajuizou ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em desfavor dos Agravados Milton Mateus
Criveletto
, Reginaldo
Cazetta
e Mirian Regina de
Cezari

Cazetta
, embasada em escritura pública de confissão e novação de dívida com garantia hipotecária e outras avenças, no valor de R$ 1.535.097,72”
(Id. 273565372 - Pág. 7).

Aduz que a decisão agravada determinou a intimação pessoal dos executados para manifestação sobre o laudo de avaliação do imóvel penhorado, o que considera desnecessário, visto que um dos executados possui advogado constituído nos autos, enquanto os demais são revéis.

Destaca que a intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) seria suficiente e
célere
.

Expõe que o edital do leilão previa uma multa de 10% em caso de atraso no pagamento das parcelas;
porém, a multa não foi aplicad
a
, sob a justificativa de que
o arrematante apresentou justificativas para o atraso (problemas de saúde relacionados à COVID-19).

A agravante contesta essa decisão, afirmando que o atraso foi significativo (21 das 30 parcelas) e que o edital deve ser cumprido.

Aduz, ainda, que o juiz
fixou
juros de mora de 0,5% ao mês sobre as parcelas pagas com atraso ou a menor
, o que está incorreto
,
pois
até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, os juros deveriam ser de 1% ao mês, e após essa data, deveria ser aplicada a taxa Selic.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada
para que o Juízo a quo intime os Agravados via DJEN sobre o laudo de avaliação, aplique a multa de 10% ao Arrematante conforme o edital, e fixe os juros de mora em 1% a.m. até a Lei 14.905/24, e após, pela taxa Selic. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para:
a) determinar que a intimação dos executados seja feita por meio do Diário da Justiça Eletrônico; b) apresentação da planilha com os valores das diferenças não depositadas pelo arrematante sendo aplicada multa de 10% nos moldes previsto no art. 895, § 4º do CPC e os juros de mora no percentual de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024 e, após esses dados, aplicar a taxa Selic.

O agravado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contraminuta (Id. 281777898).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo de Instrumento versa sobre a regularidade da intimação dos executados sobre o laudo de avaliação, a aplicação de multa contratual por atraso no pagamento de parcelas de arrematação e a taxa de juros de mora aplicável.

Da Intimação do Laudo de Avaliação

A decisão agravada determinou a intimação pessoal dos executados acerca do laudo de avaliação do imóvel penhorado, o que, segundo a agravante, seria desnecessária, visto que um dos executados possui advogado constituído e os demais são revéis.

A finalidade da intimação sobre o laudo de avaliação é assegurar o contraditório e a ampla defesa, permitindo que as partes se manifestem sobre a correção do valor atribuído ao bem, o que é de crucial importância para a garantia de um processo expropriatório justo.

Vislumbra-se
dos autos que o executado Milton Mateus
Criveletto
, possui advogado constituído nos autos
de modo que sua intimação deveria se dar na forma
dos artigos 272, § 2º
1
, e 889, I
2
, do CPC
, ou seja, por meio eletrônico.

Não há, em princípio, qualquer razão para determinar a intimação pessoal de parte representada por advogado nos autos, sob pena de ofensa ao princípio da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, que orientam o processo civil moderno. A exigência de intimação pessoal de quem já possui representação nos autos ou já foi devidamente citado para a execução, sem que haja previsão legal específica ou fundada excepcionalidade que a justifique, revela-se um excesso formal.

Quanto aos demais executados (Reginaldo
Cazetta
e Mirian Regina de
Cezari

Cazetta
),
foram devidamente citados (Id. 50542387 - Pág. 58 – autos de origem) e não manifestaram, portanto,
estes são revéis, razão pela qual, conforme preceitua o artigo 346 do CPC
3
, a intimação por meio do órgão oficial é suficiente, sendo desnecessária a intimação pessoal.

A propósito:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de imóvel – Pedido de cancelamento dos leilões designados, ante a ausência de intimação pessoal do executado acerca da avaliação – Indeferimento – Desnecessidade de intimação pessoal – Executado citado na execução, e pessoalmente intimado da constrição, que não constituiu advogado nos autos e não apresentou qualquer defesa - Aplicação do art. 346 do CPC - Prazos contra o litigante revel que fluem a partir da publicação de cada ato decisório - Decisão mantida - Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 22233876520198260000 SP 2223387-65.2019 .8.26.0000, Relator.: Irineu Fava, Data de Julgamento: 24/01/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2020)

Considerando a natureza preliminar da análise, verifico que a intimação pessoal do laudo de avaliação de bens penhorados pode ser dispensada em favor da intimação eletrônica ou via DJEN. Tal medida, alinhada ao espírito do Código de Processo Civil, é crucial para imprimir celeridade a este processo, que se prolonga por quase duas décadas.

Portanto, a determinação de intimação pessoal para os executados que já possuem advogado constituído ou que já foram citados e integraram o polo passivo da execução mostra-se desarrazoada.

Da Aplicação da Multa do Item 6.2 do Edital

O agravante pugna pela aplicação da multa de 10% prevista no item 6.2 do Edital do Leilão Judicial, em razão do atraso no pagamento das parcelas por parte do arrematante. O juízo de origem afastou a multa com base na atipicidade do período (COVID-19), dignidade da pessoa humana e boa-fé do arrematante.

A agravante aduz que
o Arrematante atrasou 21 das 30 parcelas
devidas,
e não apenas duas, como consideradas equivocadamente o juízo
a quo
.

Nota-se que a exequente/agravante questionou nos autos o pagamento em atraso das parcelas de fevereiro a julho do ano de 2021 (Id. 59307667 - Págs. 1-3 – autos de primeiro grau).

O arrematante/agravado apresentou justificativa de que “houve atraso em duas parcelas, sendo a do mês 03 e mês 04, porém,
o mesmo
se deu em razão do estado de saúde do Arrematante.
O mesmo
foi acometido pela Covid19, e ficou longo período internado sendo que, seu filho Célio
Cazzeta
, inclusive faleceu também em decorrência da doença” (sic. Id. 65847977 - Pág. 1 – autos originais).

Contudo, o próprio arrematante/agravado demonstra atraso também nas parcelas do ano de 2022 (Id. 129844597 - Págs. 1-2 – autos de primeiro grau).

A cláusula 6.2 do Edital do Leilão, assim
prevê
:

“6.2. Nos termos do art. 895 do CPC, fica autorizado o parcelamento do valor da arrematação, devendo ser observadas as seguintes condições: o interessado em adquirir o bem penhorado poderá apresentar até o início do primeiro leilão, lance para aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), ou seja, que não seja considerado vil. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas, cada, por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. O valor de parcela será acrescido de correção pelo INPC. O vencimento da segunda prestação e seguintes ocorrerá no último dia útil do mês seguinte as da data da arrematação. Fica a cargo do arrematante promover a devida correção dos valores, bem como fazer prova mensal dos recolhimentos efetuados junto ao processo da arrematação judicial, sob pena de rescisão do parcelamento e aplicação das sanções legais.
No caso de atraso no pagamento de qualquer prestação, haverá incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas
. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover a execução do valor devido em face do arrematante, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. A apresentação da proposta de parcelamento não suspenderá o leilão. No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e os subsequentes, ao executado.”

(Id. 50546442 - Pág. 5 – autos origem).

A referida cláusula encontra-se em consonância com o art. 895, § 4º, do Código de Processo Civil, que preceitua: "No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas."

A propósito:

Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

[...] § 4º No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
LEILÃO.
ARREMATAÇÃO DE BEM EM HASTA PÚBLICA. PEDIDO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. PAGAMENTO PARCELADO. ATRASO NO PAGAMENTO DE
PARCELAS.
PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA. INTERESSE DO CREDOR. ART. 895, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
1. Em caso de atraso no pagamento das parcelas, a lei processual prevê a incidência de multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as vincendas, em favor do credor. A questão da regularidade do pagamento do valor da arrematação diz respeito apenas ao exequente. Para o agravante, ela é res
inter
alio acta, de modo que carece de legitimidade para se rebelar sobre eventuais atrasos do
arrematante.
2. No caso, a arrematação foi homologada, e a impugnação à arrematação foi rejeitada. A partir daí, a arrematação somente poderia ser invalidada, na forma dos incisos do § 1º do art. 903 do Código de Processo Civil, mediante ação autônoma movida pelo exequente, conforme previsto no § 5º do
art
. 895 do CPC, e não como pretende o agravante.

NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.

(
Agravo de Instrumento, Nº 50620806520248217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernando Carlos Tomasi Diniz, Julgado em: 24-04-2024).
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50620806520248217000 OUTRA, Relator: Fernando Carlos Tomasi Diniz, Data de Julgamento: 24/04/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)

O edital é a "lei" do leilão. Suas disposições vinculam as partes e não podem ser livremente derrogadas pelo juízo, salvo em caso de vícios insanáveis ou manifesta ilegalidade, o que não se verifica. A penalidade por inadimplência é um instrumento para garantir a seriedade e a regularidade do pagamento em parcelas da arrematação, bem como para compensar o prejuízo do exequente pelo atraso.

Contudo, não se pode ignorar as particularidades do período pandêmico de COVID-19, que, conforme notório, impôs dificuldades excepcionais à sociedade. A justificativa apresentada pelo arrematante, embora não exima integralmente de suas obrigações, merece uma análise sob o prisma da razoabilidade e da boa-fé objetiva, especialmente considerando o princípio da dignidade da pessoa humana invocado pela decisão de origem e a documentação médica que se comprometeu a apresentar. O juízo de origem reconheceu a atipicidade do período e a boa-fé do arrematante.

Assim, em um juízo de ponderação e visando a mitigar os efeitos da sanção contratual diante de um contexto excepcional, sem, contudo, desvirtuar a força do Edital e da lei, entendo razoável que a suspensão da multa de 10% seja limitada ao período em que a enfermidade do arrematante, aliada às dificuldades decorrentes da pandemia, puderam comprovadamente impactar sua capacidade de cumprimento pontual das obrigações. Propõe-se, portanto, a suspensão da incidência da multa de 10% apenas para as parcelas vencidas no ano de 2021, período em que a situação de calamidade pública e suas repercussões na saúde do arrematante (conforme alegação nos autos) foram mais agudas. Para as demais parcelas que porventura incorreram em atraso fora deste período, a multa deverá incidir conforme o edital e a lei. Essa solução equilibra a necessidade de cumprimento contratual com a consideração das circunstâncias extraordinárias vivenciadas.

Da Taxa de Juros de Mora Aplicável

O agravante impugna a fixação de juros de mora de 0,5% ao mês sobre as parcelas pagas a menor ou em atraso, pleiteando a aplicação de 1,0% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e após, a taxa Selic.

A decisão agravada, ao sanar omissão em embargos de declaração, fixou juros e correção monetária desde a data de vencimento de cada parcela paga a menor ou em atraso, pelo INPC e juros de 0,5% ao mês.

O Edital, em sua cláusula 6.2, não especifica o percentual dos juros de mora para atrasos no parcelamento da arrematação, apenas o índice de correção monetária (INPC) e a multa de 10%. Contudo, as obrigações contratuais, como é o caso das parcelas da arrematação, são regidas, subsidiariamente, pelas normas do Código Civil. O artigo 406 do Código Civil estabelece que, "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

A taxa a que se refere o art. 406 do CC é a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a aplicação da Selic a título de juros moratórios somente se dará quando não houver previsão de outro índice para correção monetária, sob pena de bis in idem
. No caso em tela, o edital prevê o INPC como indexador de correção monetária. Assim, a aplicação da Selic em conjunto com o INPC resultaria em dupla correção.

Diante da ausência de estipulação de taxa específica de juros de mora no Edital para o caso de atraso nas parcelas da arrematação (apenas a multa e o INPC para correção), a taxa de 1% ao mês, prevista no artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (CTN) e amplamente utilizada como parâmetro em situações de juros legais, é a mais adequada antes da Lei nº 14.905/2024. O STJ, por diversas vezes, já consolidou o entendimento de que, na ausência de taxa pactuada, os juros de mora devem ser de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c o art. 161, § 1º, do CTN.

A Lei nº 14.905/2024, mencionada pelo agravante, é uma norma superveniente e, portanto, sua aplicação deve observar o princípio da irretroatividade das leis, salvo expressa disposição em contrário, o que não parece ser o caso para situações pretéritas. Assim, os juros de 1% ao mês são aplicáveis desde a data de vencimento de cada parcela atrasada até a entrada em vigor da nova lei, se esta for aplicável ao caso.

Considerando que o Edital não explicitou a taxa de juros de mora e que a decisão do juízo de 0,5% ao mês é inferior ao patamar legalmente aceitável na ausência de pactuação, a reforma neste ponto é necessária.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
voto no sentido de dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento para:

a)
Determinar que a intimação do executado Milton Mateus Criveletto acerca do laudo de avaliação seja feita por meio de seu advogado constituído, via Diário da Justiça Eletrônico (DJEN). Para os executados Reginaldo Cazetta e Mirian Regina de Cezari Cazetta, igualmente, a intimação ocorrerá via DJEN, considerando que já foram devidamente citados e o processo lhes corre à revelia ou com ciência dos atos processuais
;

b)
Reformar em parte a decisão agravada para determinar a aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, nos termos do item 6.2 do Edital de Leilão Judicial e do art. 895, § 4º, do Código de Processo Civil, em desfavor do arrematante José Apareido Cazetta, ficando suspensa a incidência desta multa apenas para as parcelas vencidas no ano de 2021, em virtude das dificuldades excepcionais decorrentes da pandemia de COVID-19 e da enfermidade do arrematante no período;

c) Reformar a decisão agravada para determinar a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre as parcelas pagas a menor ou em atraso pelo arrematante, desde a data de vencimento de cada parcela, acrescidas de correção monetária pelo INPC. A aplicação de eventual taxa Selic, caso prevista em lei superveniente aplicável ao caso, deverá ser observada a partir da entrada em vigor de tal norma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025